Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Após análise do ofício ID 16128893, referente a outro precatório, observou-se, em consulta ao processo de origem, que o Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF deferiu dpedido de preferência constitucional em favor do credor AUGUSTO MARCELO PEREIRA (decisão ID 62938020). O Ente Devedor informou o depósito dos valores devidos (IDs 10490450 e 10490452). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional a credora AUGUSTO MARCELO PEREIRA. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação ao credor AUGUSTO MARCELO PEREIRA (se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ele), uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório